Tribunal: TJMT
Processo: 1006737-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por JOSIANE SANTOS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Primaver/MT, nos autos da Ação de Inventário no 1466-65.2010.811.0044, Código: 100974 em que figura como parte contrária Espólio de Sebastião Nogueira Filho, que no ponto que toca o agravo, assim decidiu:
“(...)
3. Do pedido de reserva de bens e averbação da existência de crédito na matrícula:
Do mesmo modo ocorre com relação ao pedido de fls. 9.479/9.483, em que a peticionante requer a reserva de bens ou a averbação nas matrículas da Fazenda Lee da existência do valor devido pela Sra. Tereza à Dra. Josiane.
Certo é que o Código de processo Civil prevê a possibilidade de averbação da existência de ação ou da existência de crédito sobre a matrícula do imóvel, a fim de dar publicidade à existência do débito, evitando-se prejuízos a terceiros ou mesmo fraude à execução, nos termos dos artigos 792, II e 828 do Código de Processo Civil.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DEMANDA EM MATRÍCULAS DE IMÓVEIS DO RÉU. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO E GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DA DEMANDA. FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. PRESENTES. TERCEIROS. CONHECIMENTO DA AÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. Cabível a averbação da existência de demanda nas matrículas dos imóveis pertencentes ao réu de ação de cobrança, como forma de preservação e garantia do resultado útil da demanda principal - caso venha a ser julgada procedente - se presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Inteligência do art. 798 do CPC/73.Tal medida é apta a afastar futuras alegações de desconhecimento do trâmite da ação e conseqüente boa-fé, por parte de terceiros que possam adquirir aludidos bens, considerando que a averbação, por si só, não impede que o réu aliene os imóveis. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70067812305 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 13/04/2016, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2016).
No entanto, entendo que referido pedido deve ser formulado nos autos em que a herdeira Thereza e sua ex-procuradora, Dra. Josiane, discutem o valor dos honorários devidos (código 9245-48.2017.811.0037), ou mesmo nos autos do cumprimento de sentença em que estão sendo executadas as verbas honorárias (código 7337-82.2019.811.0037), vez que, como já mencionado em outras decisões proferidas por este juízo, trata-se de negócio jurídico inter vivos, o qual deve ser discutido na via processual adequada, devendo as questões levantadas neste feito limitarem-se às referentes ao pagamento das dívidas dos bens herdados e do processo, bem como tentativa de solução dos litígios que obstam a expedição do formal dos demais herdeiros (in casu, Elci e os sucessores do Herdeiro Roberto).
Consigno, outrossim, que o procedimento de reserva de bens descrito no artigo 643 do Código de Processo Civil possui aplicabilidade apenas antes da homologação da partilha e referente a dívidas do espólio, e não débitos particulares dos herdeiros.
Neste sentido:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO E RESERVA DE CRÉDITO RELATIVO A HONORÁRIOS DEVIDOS PELOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. I. Da inteligência dos arts. 1.997 do Código Civil e 1.017 do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que o espólio responde pelas dívidas do de cujus e por suas próprias dívidas, jamais podendo ser onerado por débitos dos herdeiros. II. Delineada a responsabilidade patrimonial do espólio, tem-se que somente os créditos de seus próprios credores ou do de cujus podem ser habilitados no inventário e ensejar a reserva de bens para garantia de pagamento, consoante o disposto no § 1o do art. 1.997 da lei civil e nos arts. 1.018 a 1.020 do estatuto processual civil. III. Os honorários advocatícios que devem ser suportados pelo espólio e que, por via de consequência, podem ser habilitados no inventário, são aqueles concernentes à contratação de advogado pelo inventariante. IV. em se tratando de honorários advocatícios devidos individualmente pelos herdeiros, descabe cogitar da via da habilitação e da correlata reserva de crédito. Essa verba honorária, longe de representar dívida do de cujus ou do espólio, consiste em débito próprio dos herdeiros que contrataram advogado para a defesa de seus interesses específicos no inventário. V. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJ-DF - AG: 147863920078070000 DF 0014786-39.2007.807.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/03/2008, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2008, DJ-e Pág. 148).
Deste modo, indefiro a reserva de bens e a averbação na matricula da Fazenda Lee da existência do crédito que a ex-procuradora, dra. Josiane, possui junto à herdeira Thereza, pelos motivos acima esposados.
(...)
Ante todo o exposto, determino:
a) A expedição de ofício aos juízos da Terceira Vara Cível desta Comarca e da Vara Cível Comarca de Faxinal/PR, a fim de que tomem ciência dos termos dessa decisão com relação às penhoras no rosto dos autos, e, sendo o caso, para que os credores tomem as providências que entenderem pertinentes para a penhora de outros bens dos devedores nos autos das execuções;
b) A expedição de alvará a fim de que o inventariante proceda com a quitação das custas processuais remanescentes (f. 9445);
c) O levantamento dos valores referentes aos honorários do inventariante dativo, conforme requerido à ref. 14;
d) Após, tendo aportado valor suficiente perante a Conta Única, a expedição de alvará para que o inventariante pague a dívida da Fazenda Planalto perante à Caixa Econômica Federal;
e) Com o cumprimento dos itens “b”, “c” e “d”, intime-se o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias prestar contas do valor remanescente que porventura ainda se encontrar depositado nesses autos, juntando comprovante dos pagamentos realizados e, havendo valores pertencentes a herdeira Eliana, determino, desde já, a expedição de alvará para seu levantamento, diante de seu pedido formulado, desde que todas as dívidas dos autos referente ao seu quinhão estejam devidamente quitadas;
f) A intimação dos sucessores do herdeiro Claudemir: Sebastião Neto e Claudemir Junior, para no prazo de 15 (quinze) dias procederem com o depósito no valor de R$54.294,05 (cinquenta e quatro mil duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos), referente aos honorários do inventariante dativo, conforme requerido à ref. 14. Com o depósito, expeça-se alvará para levantamento do valor em favor do inventariante.
g) A juntada pelos sucessores dos herdeiros de Claudemir e pela herdeira Eliana das certidões negativas de débitos federais/ estaduais/municipais referente aos bens que compõe seus respectivos quinhões, no prazo de 15 (quinze) dias;
h) A intimação da herdeira Thereza para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos a escritura pública mencionada às fls. 9.522/9.531, a qual deverá atender aos requisitos legais para validade da cessão, observado o artigo 1.793 do Código Civil e demais requisitos insculpidos no ordenamento jurídico pertinente;
Cumpridas as diligências de itens “g” a “h”, determino a expedição dos formais de partilha em favor dos herdeiros Eliana, Thereza e Emieli, bem como Claudemir Junior e Sebastião Neto, estes últimos após comprovado o pagamento indicado no item “f”.
Caso não apresentada a aludida escritura pública no prazo declinado, expeça-se o formal de partilha de Thereza referente a todo quinhão pertencente a esta.
Em seguida, intime-se o Fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme art. 659, §2o, CPC.
Comunique-se o relator dos agravos de instrumento de no 1009373-94.2019.8.11.0000 e 1009321-98.2019.8.11.0000, encaminhando-se cópia da presente decisão.”
Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que é detentora de um crédito de natureza alimentar (honorários advocatícios pela atuação neste processo de inventário) que está estabelecido no acordo judicial de partilha de bens homologado por sentença proferida também nestes autos de ação de inventário.
Afirma que a Sra. Thereza com a interveniência da Dra. Emieli, requereu que o formal de partilha fosse expedido de modo que a Fazenda Lee fosse registrada integralmente e exclusivamente na proporção de 50% para a Agravada e os outros 50% para a Dra. Emieli, sem constar os honorários advocatícios devidos à Agravante.
Sustenta que o formal de partilha está preste a ser expedido pelo respeitável juízo da Primeira Vara Cível de Primavera do Leste-MT, sem dar fiel cumprimento ao e ficou estabelecido na sentença homologatória do acordo de partilha de bens (fls. 6.598/6.604) e no acórdão proferido no julgamento dos recursos de Agravo de Instrumento no 1009321-98.2019.8.11.0000 e no 1009373-94.2019.8.11.0000.
Registra que a lei resguardou ao magistrado a possibilidade de reserva de bens para o pagamento da dívida quando constar documento que comprova suficientemente a obrigação, de modo que o acordo homologado, transitado em julgado, por ocasião da partilha de bens, é documento hábil e eficaz para comprovar o quanto determina a Legislação Processual Civil.
Assevera que quando houver nos autos prova suficiente da validade do crédito e os herdeiros não tenham apresentado contraprova, o juiz, de ofício, mandará reservar bens do espólio que sejam suficientes para pagamento do credor, enquanto pendente de julgamento de ação de cobrança, nos termos do parágrafo único do art. 643, do CPC.
Ressalta que o crédito da Agravante consta no próprio acordo homologado, transitado em julgado datado em 24/11/2014, de modo que há expresso comando de abatimento de 19% (dezenove por cento) sobre o valor de R$ 38.611.490,29 (trinta e oito milhões e seiscentos e onze mil e quatrocentos e noventa reais e vinte e nove centavos) a ser recebidos pela advogada Dra. Josiane Santos da Silva Taques, ora Agravante, sendo que o remanescente da Fazenda Lee será registrado na proporção de 50% para a Sra. Thereza e 50% para a Dra. Emieli, que na verdade corresponde 40,5% (quarenta virgula cinco por cento) da Fazenda Lee para a Sra. Thereza e 40,5% (quarenta virgula cinco por cento) da Fazenda Lee para a Dra. Emieli.
Alega que o juiz poderá determinar ao inventariante reservar bens suficientes até o término da ação ordinária (art. 643, parágrafo único, do CPC/15) que está sendo discutida, a fim de assegurar direito futuro da causídica.
Ao final, requer liminarmente, seja deferido o EFEITO SUSPENSIVO e ATIVO , a fim de suspender a expedição dos formais de Partilha em favor da Sra. Thereza e da Sra. Emieli, ora agravada s, referente ao quinhão pertencente a Sra. Thereza , sem a devida reservar bens delimitado no acordo judicial, bem como, na hipótese de já terem sidos expedidos os formais determine a imediata expedição de oficio ao cartório de Faxinal/PR para que não realize o registro do formal de partilha das agravadas e/ou proceda a averbação do crédito alimentar da Agravante na matrícula do imóvel.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, num exame sumário e não exauriente do conjunto fático-probatório destes autos virtuais entende-se que não restou devidamente caracterizada a probabilidade do direito invocado pela Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Consta dos autos que na data de 24.11.2014, houve acordo judicial de partilha de bens homologado por sentença que determinou a partilha dos bens estabeleceu o pagamento dos honorários advocatícios, no quantum equivalente a 19% (dezenove por cento) sobre o valor de R$ 38.611.490,29 (trinta e oito milhões e seiscentos e onze mil e quatrocentos e noventa reais e vinte e nove centavos – correspondente a Fazenda Lee), recebidos pela Sra. Thereza Aparecida Corrente, ora agravada.
Esclarece que se trata de título de crédito líquido, certo e exigível, devendo o juiz, de ofício, mandar reservar bens do espólio que sejam suficientes para pagamento do credor, enquanto pendente de julgamento de ação de cobrança, nos termos do parágrafo único do art. 643, do CPC.
Pois bem.
Não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o pedido de tutela de urgência formulado.
O crédito perseguido pela Agravante para justificar o requerimento, foi estabelecido, há tempos, inclusive já se encontra em discussão nos autos do cumprimento de sentença de n. 0007337-82.2019.8.11.0037, de modo que, a medida pretendida pela agravante nestes autos (pedido de averbação da existência de ação ou da existência de crédito sobre a matrícula do imóvel, a fim de dar publicidade à existência do débito), devem ser levadas e decididas por àquele juízo.
A propósito:
“AÇÃO DE SOBREPARTILHA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DOS PODERES. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PEDIDO DE RESERVA DE BENS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. O apelante possui direito de buscar, em ação própria, os honorários decorrentes do contrato, mas inviável a discussão nesses autos, porquanto estranhos aos limites da demanda. Apelação desprovida.” (Apelação Cível No 70076927755, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 31/10/2018).
Também falta interesse processual à recorrente quanto a pretendida reserva de bens, tendo em vista que com a homologação da partilha entre os herdeiros, não é possível a reserva de bens do espólio, pois a dívida noticiada pela agravante não pertence ao espólio, mas sim à pessoa física (débito particular de herdeiro), razão pela qual inaplicável o disposto no art. 643, do CPC.
Com fulcro no §1o, do artigo 1.019 do CPC, INDEFIRO A LIMINAR vindicada, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, § 2o, do CPC e outras que julgar pertinentes.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =